Tribunal: STF
Processo: Rcl 32209
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7º E 9º DA LEI 9.717/19987 E DO DECRETO 3.788/2001. SÚMULA VINCULANTE 10. 



    1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário que declara a inconstitucionalidade de norma com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1021, §4 º, do CPC/2015.